Tribunal: STF
Processo: ARE 1578538
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Responsabilidade solidária. Fornecimento de tratamento médico. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula/STF. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de Anápolis contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que manteve condenação em ação de obrigação de fazer, determinando o custeio de cirurgia cardíaca (implante de cardioversor desfibrilador) para paciente idosa com insuficiência cardíaca, sob a premissa da responsabilidade solidária dos entes federados.



    2. O recorrente argumenta que houve ofensa ao art. 196 da Constituição da República, alegando que o tratamento excepcional pleiteado é alto custo, não disponibilizado pelo SUS e que a hierarquização das atribuições entre os entes estatais transfere a responsabilidade por procedimentos de alta complexidade aos Estados e ao Distrito Federal, conforme a Lei nº 8.080, de 1990, e a Portaria nº 1.318/GM/2002. Pede o reembolso dos valores gastos com o tratamento.



    3. O Juízo da Vara das Fazendas Públicas de Anápolis concedeu e confirmou tutela de urgência, julgando procedente o pedido inicial. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás manteve a condenação, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federados. O recurso extraordinário foi inadmitido na origem sob o fundamento do enunciado nº 279 da Súmula/STF.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de Anápolis é admissível, diante da necessidade de reexame de fatos e provas, bem como da análise de legislação infraconstitucional local para aferir a alegada violação ao art. 196 da Constituição da República.



    III. Razões de decidir



    5. A decisão recorrida, pela qual se confirmou a responsabilidade solidária dos entes federados pelo direito à saúde, está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no Tema RG nº 793 (RE nº 855.178-RG/SE).



    6. A análise da eventual ofensa ao art. 196 da Constituição da República e a verificação do acerto ou desacerto do acórdão impugnado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso desprovido.



DECISÃO



    1. Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em desfavor do Estado do Goiás e do Município de Anápolis, com a finalidade impor às requeridas “na obrigação de promover o implante de um CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR (CDI) MULTI -SITIO TRANSVENOSO” (e-doc. 2, p. 2, destaque no original).



    2. A Vara das Fazendas Públicas de Anápolis concedeu a tutela de urgência (e-doc. 5, p. 15-20) e, ao final, confirmou a tutela e julgou procedente o pedido (e-doc. 6).



    3.  O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás manteve a condenação, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federados, na forma assim ementada:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA CARDIOVASCULAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PROCEDÊNCIA. 



    I. CASO EM EXAME 



    Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, na qual se busca o custeio de cirurgia cardíaca (implante de cardioversor desfibrilador) para uma paciente idosa com insuficiência cardíaca. A paciente, sem recursos financeiros, aguardava na fila de espera do SUS, sem previsão de atendimento, correndo risco de morte súbita. O Juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, ordenando o custeio da cirurgia pelos réus (Estado e Município) solidariamente. Após a realização do procedimento, houve restituição de valores não utilizados. O Município apelou, alegando ilegitimidade passiva e o princípio da reserva do possível. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do Município no custeio do procedimento de alta complexidade, considerando a responsabilidade solidária dos entes federativos; e (ii) a possibilidade de se sobrepor o direito fundamental à saúde ao princípio da reserva do possível em caso de urgência e risco de vida iminente. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A Constituição Federal garante o direito à saúde como direito fundamental, sendo dever do Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício (CF/1988, art. 6º e 196). 



    4. A responsabilidade pela garantia deste direito é solidária entre os entes federativos, União, Estados e Municípios (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05-03-2015). O Município, portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação. 



    5. A demora excessiva no atendimento de procedimento cirúrgico de alta complexidade, em situação de urgência e risco de vida, não se justifica pela existência de fila de espera no SUS, principalmente quando há a demonstração inequívoca de risco de morte iminente. 



    6. O direito à saúde, direito fundamental, sobrepõe-se ao princípio da reserva do possível, em casos de urgência e emergência comprovadas, ainda que implique em despesas para o ente público. Súmula 35 do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 



    "1. A responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre a União, os Estados e os Municípios. 2. Em situações de urgência e risco de vida iminente, o direito fundamental à saúde prevalece sobre o princípio da reserva do possível." 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º e 196; 



    Jurisprudências relevantes citadas: TJGO. AC e RN 5148252-11, Relª. Desª. JULIANA PEREIRA DINIZ PRUDENTE ; RN 5421339-96, rel. Des. Jose Carlos Duarte.” (e-doc. 13, p. 3-4; grifos no original).



    4. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o Município de Anápolis aponta violação ao art. 196 da Constituição da República (e-doc. 16). 



    4.1. Alega que, no caso, “houve lesão à ordem jurídica porque se afrontou a Constituição Federal, tendo em vista que houve ofensa ao artigo 196 da CF, uma vez que o tratamento excepcional pleiteado pelo recorrido possui alto custo, não sendo disponibilizado pelo SUS” (e-doc. 16, p. 2; grifos no original).



    4.2. Salienta que “a União, os Estados e os Municípios são os gestores do SUS com responsabilidade, competência e legitimidade para orientar e organizar as políticas de saúde pública brasileiras, pautadas pelos princípios da universalidade, integralidade e equidade” (e-doc. 16, p. 5).



    4.3. Expressa que a “hierarquização das atribuições entre os entes estatais foi criada justamente para garantir a universalização da prestação do serviço, já que se os procedimentos de custo elevado fossem de responsabilidade dos municípios tornaria inviável a prestação de serviço básico de saúde a população local, tornando o sistema de saúde ineficiente” (e-doc. 16, p. 7; grifos no original).



    4.4. Cita a Lei nº 8.080, de 12 de junho de 1990, e a Portaria nº 1.318/GM, de 23 de junho de 2002, na compreensão de que “o Município de Anápolis não poderia ser obrigado a arcar com o tratamento do recorrido, sendo compelido a realizar conduta não prevista em lei, já que o ordenamento jurídico determinou ser de responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal gerir os procedimentos de média e alta complexidade e fornecer medicamentos de alto custo” (e-doc. 16, p. 8; grifos no original).



    4.5. Ao final, requer “que seja reconhecido o direito do ente municipal ao reembolso do valor gasto com o tratamento” (e-doc. 16, p. 9; grifos no original).



    5. O recurso foi inadmitido, nos seguintes termos:



    “De plano, vejo que o juízo de admissibilidade a ser exercido, no caso, é negativo. 



    A bem da verdade, a análise de eventual ofensa ao preceito constitucional invocado esbarra no óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a conclusão sobre o acerto ou desacerto do acórdão vergastado demandaria sensível incursão no acervo fático-probatório dos autos, de modo que se pudesse aferir, casuisticamente, a responsabilidade do Município pelo custeio/realização do procedimento cirúrgico, bem como se possível ou não o reconhecimento do direito de regresso do recorrente em face do Estado de Goiás (cf. STF, 1ª T., RE 1418008 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 28/08/2023 1 ). E isso impede o trânsito do recurso extraordinário.” (e-doc. 20, p. 3).



    6. Na petição de agravo, o Município rechaça os fundamentos do juízo de admissibilidade, esclarecendo, ainda, que:



    “O que se pretende com o presente recurso é estabelecer limites quanto à atuação estatal no tocante ao custeio de tratamentos excepcionais. Questiona-se ainda a competência do ente Municipal no fornecimento de tratamentos médicos e insumos perante a existência dos ente s federal e estadual com maior poder de compra.” (e-doc. 22, p. 2). 



    É o relatório.



    Decido.



    7. A decisão recorrida está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, fixou a seguinte tese:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.   REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.”



    (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos nossos).  



    8. Além disso, é inquestionável o fato de que, para se aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos. Extraio, do acórdão recorrido, trechos que ressaltam os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “(...) Com efeito, constata-se que o cerne da irresignação recursal consiste na alegação de que a negativa do ente público em disponibilizar a cirurgia para implantação de um CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR (CDI) MULTI-SITIO TRANSVENOSO, na apelada. 



    Constata-se que o cerne da presente apelação cível consiste na análise da obrigatoriedade do Poder Público em fornecer procedimento cirúrgico a paciente com cardiopatia grave, em face da omissão da autoridade municipal em disponibilizar o tratamento médico imprescindível à manutenção de sua saúde e qualidade de vida. 



    Na petição inicial a autora alegou que possui quadro cardíaco grave que necessitava de cirurgia, que inclusive já foi realizada, conforme relatórios médicos apresentados, argumentando que o tratamento, indicado por médico assistente, é imprescindível para preservar a saúde e dignidade da paciente. 



    Relata que a autora protocolou pedidos na Secretaria Municipal de Saúde desde agosto de 2023, mas referido órgão não tomou as devidas providências, incorrendo em risco de morte súbita, persistindo a omissão estatal por longo período. 



    Sustenta que a espera coloca em risco a saúde da paciente, configurando demora excessiva, em afronta ao Enunciado nº 93 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ, justificando a intervenção judicial. 



    Da análise do conjunto probatório processual tem-se que a sentença a quo não merece nenhum reparo. Isso porque o arcabouço probatório juntado nos autos, notadamente os relatórios médicos que confirmam que a paciente apresenta diagnóstico cardíaco sério e urgente para a realização do procedimento cirúrgico, necessitando do procedimento cirúrgico pleiteado. 



    Verifica-se, portanto, que a prescrição médica demonstra a inequívoca necessidade da intervenção cirúrgica para a manutenção da saúde e vida da paciente, constituindo prova suficiente para amparar o direito tutelado. 



    Outrossim, resta evidenciada a omissão estatal, vez que, apesar de o pedido ter sido protocolado perante o órgão competente em agosto/2023, passados mais de ano, o procedimento não foi disponibilizado, tampouco efetivamente regulado, a despeito da informação em sentido contrário fornecida pela autoridade impetrada. 



    Tal demora configura evidente transgressão ao Enunciado nº 93 da II Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, segundo o qual “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgia e tratamentos” . 



    O direito à saúde é expressamente assegurado pela Constituição Federal, em seu art. 196, que estabelece: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Este dispositivo constitucional possui aplicabilidade imediata e eficácia plena, não podendo ser obstaculizado por entraves administrativos ou alegações genéricas de limitações orçamentárias. 



    Cumpre salientar ainda que a paciente é pessoa idosa, gozando de proteção especial prevista no Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), que em seus arts. 2º e 3º assegura a efetivação do direito à saúde com absoluta prioridade. O art. 3º, § 1º, inc. VIII, do referido Estatuto garante “acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais”, não se justificando a demora excessiva na disponibilização do procedimento cirúrgico essencial para preservar sua vida. 



    Ademais, verifica-se que a paciente tem direito à dispensação do tratamento vindicado ao se considerar que a garantia constitucional de proteção integral da saúde é incumbência comum dos entes federados, havendo obrigação solidária entre eles na concessão de tratamentos, de modo que o enfermo pode exigir de qualquer um deles o cumprimento da prestação. 



    Outrossim, a negativa da autoridade pública em propiciar o tratamento necessário à saúde da paciente, constitui ofensa ao direito à saúde. 



    Portanto, uma vez comprovada a necessidade da paciente, a sua hipossuficiência econômica e a negativa de dispensação voluntária da assistência, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe, conforme já decidiu este Tribunal em casos semelhantes:



    (...)



    Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso apelatório e NEGO-LHE PROVIMENTO , mantendo incólume a sentença fustigada por estes e seus próprios fundamentos.” (e-doc. 13, p. 5-8; grifos no original). 



    9. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”  



    10. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno do Pretório Excelso:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E INSUMOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO ASSEVERA QUE O TRATAMENTO ESTÁ PADRONIZADO PELO SUS; RECORRENTE SUSTENTA O INVERSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.



    1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por menor impúbere, diagnosticado com SÍNDROME DE WOLFHIRSCHHORN E AUTISMO, em que requer a condenação do Estado do Paraná na obrigação de fornecer o necessário atendimento à sua saúde, o qual precisa de tratamento de Fisioterapia Motora, Fonoterapia, Terapia Ocupacional e Estimulação Visual.



    2. O Tribunal de origem manteve a competência da Justiça Estadual argumentando que o tratamento postulado pela parte autora (fisioterapia, terapia ocupacional, estimulação visual, psicologia e fonoaudiologia e fornecimento de insumos) “está expressamente previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo como Transtorno do Espectro Autista (Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde), segundo a qual é atribuição dos ESTADOS, do DISTRITO FEDERAL e dos MUNICÍPIOS”.



    3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, pois o recorrente sustenta que o tratamento médico pleiteado não está padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    4. No Agravo Interno, o Estado sustenta que o alto custo do serviço de home care impõe o deslocamento da causa para a Justiça Federal. Ocorre que tal linha de argumentação não consta do RE, constituindo indevida inovação recursal.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.431.368-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/09/2023, p. 04/10/2023; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATENDIMENTO DOMICILIAR – HOME CARE. PACIENTE COM QUADRO NEUROLÓGICO DEGENERATIVO E PROGRESSIVO. COMPROVADA NECESSIDADE. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RESERVA DO POSSÍVEL. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ALTO CUSTO DO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao referido postulado da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à suposta ofensa ao postulado da isonomia e à necessidade ou não do tratamento médico home care demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 30/2001), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. A questão relativa ao alto custo do medicamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”



    (ARE nº 1.272.488-AgR-terceiro/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 27/04/2021; grifos nossos).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator